Tribunal: STF
Processo: HC 198884
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natuzalem Nunes Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 590.163/PI, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado a banco e receptação, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade. 
    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Alegam que não foi realizada a revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, violando a regra do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Referem os impetrantes a pandemia de Covid-19 e a vulnerabilidades dos grupos de risco.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    É o relatório. 
    Decido.
    Eis a ementa do julgado questionado:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESRESPEITO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. São idôneos os elementos descritos para manter a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada – roubo em concurso de agentes, mediante emprego de armas de fogo e explosivos, em que foram realizados disparos de arma de fogo por considerável período de tempo – e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de ação penal em trâmite na qual é imputada ao acusado a prática do crime de latrocínio. 
    3. No tocante à reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, a norma inserida pela Lei n. 13.964/2019 passou a exigir, no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". 
    4. A análise dos documentos que instruem este writ permite verificar que os autos foram remetidos à segunda instância, para julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a sentença condenatória, cerca de 90 dias após a prolação do decreto condenatório. Dessa forma, não se pode reputar ao Magistrado de primeiro grau o desrespeito ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    5. Como os autos foram remetidos à segunda instância, não se pode exigir, de acordo com recente julgado deste órgão colegiado, que aquele Tribunal proceda ao reexame dos motivos ensejadores da prisão no período previsto no texto legal já mencionado. Ressalva de posicionamento do relator. 
    6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    7. Na hipótese, trata-se de feito complexo, com onze sentenciados e advogados distintos, circunstância que, por si só, acarreta maior delonga na tramitação processual. Além disso, os autos foram remetidos à segunda instância cerca de três meses após a prolação do decreto condenatório e, decorridos cerca de sete meses desde então, falta apenas o oferecimento das razões de apelação pela defesa de um dos corréus, seguida das contrarrazões do órgão ministerial, para o posterior julgamento dos recursos. Não se identifica, com base nos dados descritos, flagrante ilegalidade na espécie. 
    8. Ordem denegada”.
    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado no modus operandi e no risco de reiteração criminosa a revelar sua periculosidade, conforme destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Vide:
    “Na hipótese, noto que o Juízo singular mencionou elementos idôneos para manter a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada – roubo em concurso de agentes, mediante emprego de armas de fogo e explosivos, em que foram realizados disparos de arma de fogo por considerável período de tempo – e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de ação penal em trâmite na qual é imputada ao acusado a prática do crime de latrocínio, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema”.
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, o risco real de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar (v.g. HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ademais, na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, mormente considerando a posição do Plenário no sentido de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15/10/20).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente